Tribunal: TJDFT
Processo: 0703191-62.2018.8.07.0017
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO JUDICIALMENTE HOMOLOGADO. ANIMUS NOVANDI CARACTERIZADO. OBRIGAÇÃO ANTIGA SUBSTITUÍDA POR NOVA OBRIGAÇÃO. OBJETO DA OBRIGAÇÃO INICIAL MODIFICADO. NOVAÇÃO OBJETIVA (OU REAL) EVIDENCIADA. SIMPLES REESTRUTURAÇÃO DO DÉBITO. INOCORRÊNCIA. DÍVIDA NOVA INTEGRALMENTE QUITADA. PRETENDIDO PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM FASE EXECUTIVA PARA INCLUIR DÉBITOS CONDOMINIAIS VENCIDOS E NÃO QUITADOS APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO PRIMITIVA DESAPARECIDA COM O ACORDO DE NOVAÇÃO DA DÍVIDA. IRDR 14. TESE INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO. NOVA PACTUAÇÃO EM QUE ALTERADOS PRAZOS, GARANTIAS E FORMA DE PAGAMENTO. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE QUANDO NÃO ACOLHIDA A PRETENSÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não tem cabimento o interesse manifestado pelo apelante de incluir parcelas vencidas e não pagas de taxas condominiais na conta do débito exequendo mesmo após a homologação do acordo que firmaram entre si os litigantes e extinção do cumprimento de sentença pelo integral adimplemento da dívida acordada.
2. As razões de decidir que levaram à fixação da tese firmada no IRDR n. 14 consideraram a possibilidade de aplicar ao processo de execução a regra posta no artigo 323 do CPC (Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.). Entendeu-se que a mera inclusão de prestações inadimplidas após o início da execução não afasta a liquidez, certeza e exigibilidade do título, desde que possibilidade haja de identificação do total devido mediante simples cálculo aritmético.
3. No caso concreto, os termos em que firmado o acordo não indica tenham tido os acordantes a mera intenção de renegociar ou administrar uma dívida antiga. As condições estabelecidas são representativas de pactuação de uma nova obrigação, mesmo porque alteradas as garantias, os prazos e a forma de pagamento da dívida. Houve novação objetiva com o acordo judicialmente homologado. Situação concreta distinta da hipótese considerada no IRDR 14. Distinguishing necessário.
4. Inviável prosseguir com o cumprimento de sentença para restabelecer fundamentação jurídica superada pelo ato consensual firmado com animus novandi. Substituída uma obrigação por outra, a causa da obrigação substituída desapareceu, com o que desconsiderar os expressos termos do acordo homologado em juízo implicaria grave violação à coisa julgada e ensejaria o inaceitável efeito de possibilitar a indevida perpetuação da demanda em fase executiva
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.